Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-29.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PRELIMINARES REJEITADAS. FATO DO SERVIÇO (ACIDENTE DE CONSUMO). TRATAMENTO MÉDICO. DEMORA NO DIAGNÓSTICO. AVC ISQUÊMICO. AGRAVAMENTO DAS SEQUELAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE DEFEITO OU DE OUTRAS EXCLUDENTES. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DOR. DANO MORAL. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos de intervenção de terceiros, por existir regramento próprio para as relações de consumo, as disposições do Código de Processo Civil (arts. 119 a 132) devem ser afastadas ou, conforme a hipótese, ser interpretadas de modo sistemático e coerente (diálogo das fontes) com o microssistema da lei de proteção ao consumo.
2. O Código de Defesa do Consumidor-CDC sequer observa rigorosamente a terminologia da legislação processual, o que indica sua relativa autonomia e propósito de regramento diferenciado do tema. Enquanto o CPC prevê hipótese de denunciação da lide “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”, o CDC estabelece que, em caso de seguradora no âmbito da responsabilidade civil, é o caso de chamamento ao processo (art. 101, II).
3. O art. 88 do CDC, inspirado pela ideia de efetiva e rápida reparação do dano do consumidor, proíbe a denunciação da lide em ação indenizatória decorrente de fato do produto. O Superior Tribunal de Justiça-STJ amplia sua aplicação para fato do serviço.
4. De outro lado, o chamamento ao processo foi previsto – e autorizado – para uma única e específica situação, qual seja, quando o fornecedor houver contratado seguro em caso de responsabilidade civil. Mesmo nesta hipótese, o CDC proibiu a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil (art. 101, II)
5. A ideia central é que “nas ações de consumo, a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma” (REsp 1.739.718/SC). Portanto, a intervenção de terceiro em processo que envolve relação de consumo depende, como regra, da vontade do consumidor. Trata-se de litisconsórcio facultativo. Incabível qualquer modalidade de intervenção de terceiros. Preliminar rejeitada.
6. O cônjuge da vítima e seus respectivos filhos têm legitimidade para pleitear a compensação por eventual dano moral reflexo ou por ricochete, em razão de vínculo familiar direto. Preliminar rejeitada.
7. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
8. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde, segurança e patrimônio do consumidor. As questões relacionadas a erros médicos, odontológicos e danos decorrentes de procedimentos e cirurgias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, caput, do CDC.
9. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
10. Ademais, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova.
11. O consumidor, em sua causa de pedir, deve apresentar fato que, em tese e de modo verossímil, caracteriza fato do serviço. A argumentação da petição inicial deve conduzir à razoabilidade de existência de dano decorrente de prestação defeituosa do serviço. A partir daí é o ônus do fornecedor demonstrar que o defeito inexiste. Não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente.
12. É incontroversa a falha de prestação de serviços pela equipe médica do hospital réu no que concerne especificamente ao diagnóstico tardio de AVC isquêmico da autora, haja vista não terem adotado os procedimentos necessários para o êxito do serviço.
13. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica e física. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.
14. Houve dano moral tanto direto quanto reflexo ou em ricochete; o agravamento das condições de saúde da autora Cláudia por falha na prestação de serviço causa intensa dor a si própria e aos seus filhos e seu cônjuge, ou seja, ofende o direito à integridade psíquica de todos os autores (art. 375 do CPC).
15. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Mantidos os valores fixados na sentença.
16. Comprovada a incapacidade laboral permanente, total e definitiva para o trabalho, é devida pensão vitalícia à autora porque, ao tempo do AVC sofrido, exercia a profissão de técnica de enfermagem e estava inserida no mercado de trabalho (inteligência do art. 950 do Código Civil).
17. Recurso parcialmente conhecido e preliminares rejeitadas. Apelo não provido.